Tribunal: TCU
Processo: 002.262/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto O projeto tem como objetivo principal realizar competições de base na categoria Sub-15, que visem fomentar a prática de alto rendimento do Basquete. Os campeonatos da categoria contarão com a participação de 54 equipes de diferentes estados do país, sendo 27 equipes no naipe masculino e as outras 27 equipes no naipe feminino, nos sistemas de ascenso e descenso, sendo certo que neste projeto teremos as três divisões em cada naipe, sendo a primeira com dez equipes, a segunda com oito e a terceira com nove equipes, masculina e feminina. (no da TCE no sistema: 2380/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5476/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.262/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Boaventura Correa Nunes (XXX.764.200-XX); Confederação Brasileira de Basketball (34.265.884/0001-28). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.